Tribunal: TCU
Processo: 026.121/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Inteiro teor:
Acórdão 1164/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada com base em denúncia anônima encaminhada pela Ouvidoria do Tribunal de Contas da União (TCU), noticiando supostas irregularidades na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Considerando que a denúncia trata de supostas irregularidades na Embratur, incluindo a contratação de funcionários fantasmas, fraudes em processos licitatórios, desvio de recursos públicos, ausência de direcionamento estratégico e ineficiência na promoção do turismo nacional; Considerando que a análise técnica se concentrou na apuração de supostos funcionários fantasmas, apontando a contratação de 31 funcionários celetistas supostamente sem funções reais, com prática de "rachadinha" e indicações políticas; Considerando que a metodologia adotada para a análise se baseou em duas variáveis: (a) acesso a sistemas internos (SEI e Google Workspace), como indicativo de trabalho regular; e (b) relatórios de atividades e evidências documentais, como indicativo de execução de tarefas; Considerando que os resultados da análise indicaram doze funcionários com evidências boas de trabalho regular, onze funcionários com evidências suficientes e oito funcionários com evidências não conclusivas; Considerando que, no caso dos oito funcionários com evidências não conclusivas, a ausência de padronização na comprovação de atividades pela Embratur, especialmente no período anterior à denúncia, impediu uma conclusão definitiva sobre a regularidade de suas funções, mas não há elementos suficientes para afirmar que esses funcionários não desempenharam as atividades para as quais foram designados; Considerando que a Auditoria Interna da Embratur identificou falhas na formalização e no acompanhamento do teletrabalho, como ausência ou atraso na assinatura de termos de responsabilidade, lacunas no controle de ponto e nos relatórios de atividades, e deficiências na comprovação de tarefas realizadas; Considerando que a Embratur editou a Resolução Direx 81/2025, regulamentando o teletrabalho e estabelecendo critérios claros para avaliação de desempenho, acompanhamento de atividades e controle da jornada de trabalho, com o objetivo de mitigar as falhas identificadas e prevenir ocorrências futuras; Considerando que, quanto às demais alegações da denúncia, como fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, ausência de direcionamento estratégico e ineficiência na promoção do turismo, a análise técnica concluiu que a denúncia carece de indícios concretos, não tendo sido identificadas irregularidades nos contratos analisados, tampouco elementos que sustentem as demais alegações; Considerando que, muito embora a unidade técnica alerte para a falta de descrição das atividades desempenhadas pelos empregados Carlos Murta Fernandes e Álvaro Eduardo Morgado, não foram detectadas evidências de irregularidades em ambas as contratações; Considerando que, de acordo com os currículos dos empregados, ambos detêm experiência de mais de cinco anos de atuação na Câmara dos Deputados e/ou na Secretaria de Estado da Casa Civil (RJ), casas que tradicionalmente desempenham funções de coordenação e articulação entre diferentes setores do governo; Considerando, ainda, com base nas informações dos currículos, que se pode concluir, com margem de razoável certeza, que tais empregados desempenharam atividades relacionadas à organização de eventos governamentais, recepção de autoridades, planejamento de cerimônias oficiais e outras funções protocolares, especialmente em contextos institucionais; Considerando que as medidas já implementadas pela Embratur são suficientes para mitigar os riscos identificados e prevenir a reincidência das falhas, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais por parte deste Tribunal, em observância aos princípios da racionalização administrativa e da economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno/TCU, ACORDAM por unanimidade, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no artigo 103, § 1 o, da Resolução-TCU 259/2014; considerá-la parcialmente procedente, exclusivamente em relação às falhas no acompanhamento e controle do teletrabalho, apontada pelo controle interno da estatal; enviar à Embratur cópia do presente acórdão e da instrução de peça 54 para conhecimento; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 026.121/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Embratur - Agencia Brasileira de Promocao Internacional do Turismo. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Laila Viana de Azevedo Melo (23213/OAB-PB), representando Embratur - Agencia Brasileira de Promocao Internacional do Turismo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.